Tribunal: CARF
Processo: 10283.902000/2014-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.902000/2014-84
ACÓRDÃO
1001-003.539 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CERAS JOHNSON LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 143 e No 164
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de
compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo
indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se
pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao
máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de
2014).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte
ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.539 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902000/2014-84
2
Súmulas CARF no 143 e no 164 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1001-003.496, de 3 de setembro de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10283.901547/2014-62, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) no 24531.37406.230710.1.3.04-5383, utilizando-se do crédito relativo
ao pagamento a maior de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), código 0422, para
compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 65-71:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data
de transmissão" informado no PER/DCOMP, [...]
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. [...]
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.539 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902000/2014-84
3
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
[...].
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 10a Turma DRJ/06 no 106-015.522, de 24.06.2021:
Acórdão
Acordam os membros da 10a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
JULGAR IMPROCEDENTE A MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, nos termos da
Conclusão deste Acórdão.
Recurso Voluntário
Notificada, a Recorrente apresentou recurso voluntário. Discorre sobre o
procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III – DO DIREITO
III.1 – PRELIMINARMENTE – DA NULIDADE DE DO ACÓRDÃO No 106-015.521, POR
FALTA DE ANÁLISE DE PROVAS JUNTADAS.
Não obstante as justificativas expostas para negar provimento ao recurso, é
forçoso reconhecer a nulidade do acórdão no 106-015.521, por falta de análise
das provas juntadas aos autos.
Nobres Julgadores, ressaltamos que, assim como no processo judicial, o processo
administrativo é regido por princípios constitucionais que asseguram a justiça e o
Estado Democrático de Direito, possibilitando ao sujeito passivo da relação
jurídica a defesa de modo justo e igualitário contra cobranças administrativas.
Não há dúvidas que referidos princípios desempenham papel fundamental nos
processos em gerais, haja vista que por meio deles se confere ao sujeito passivo a
oportunidade de se manifestar sobre todos os fatos/dados narrados no processo
e documentos carreados aos autos.
Por esta razão, em se tratando de Processo Administrativo, cabe à Autoridade
Administrativa Julgadora, ao proferir uma decisão, fundamentar e demonstrar as
razões que a motivaram a decidir de uma forma, e não de outra. [...]
Ocorre que, se houver a devida análise dos autos, será possível verificar que a ora
Recorrente apresentou diversos documentos comprobatórios de seu direito, tais
como o contrato de câmbio que amparou a operação – fato gerador da obrigação
tributária, o comprovante de arrecadação do tributo, os lançamentos contábeis, a
fatura emitida pelo beneficiário da operação que ensejou no recolhimento de
IRRF, dentre outros.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.539 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902000/2014-84
4
Veja então que a Recorrente apresentou diversos documentos nos autos, os quais
sequer foram analisados, nem mesmo sendo suscitada a conversão do julgamento
em diligência, para confirmação dos fatos alegados, ou exame de documentações
complementares, as quais poderiam ser requeridas por meio de intimação.
Outro ponto a ser debatido, refere-se às arguições de que os documentos já
apresentados e analisados seriam insuficientes para comprovar as alegações pela
ora Recorrente.
Resta evidente que a insuficiência probatória, por si, não geraria a improcedência
do pedido de diligência, para análise dos documentos, onde há necessidade de
um maior aprofundamento da investigação por parte da fiscalização, para que
houvesse os esclarecimentos, com vistas a materializar a hipótese legal da qual se
socorreu a autoridade fiscal.
Não se trata apenas do descumprimento do mero ônus de comprovar a existência
dos fatos alegados mediante os simples carreamentos aos autos dos livros
contábeis ou demonstrativos, mas sim do próprio dever do Fisco de se aprofundar
na investigação com vistas a caracterizar a situação ensejadora da presunção
legal, comprovando cabalmente sua ocorrência. [...]
Resta assente em nossa doutrina que o processo administrativo fiscal busca
sempre a verdade material, assim, não há dúvidas que a autoridade
administrativa, se necessário, deve estender-se além dos documentos juntados ao
processo, visando encontrar a realidade dos atos ocorridos, e no caso em questão
identificar a existência do crédito.
III.2 – DA POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO RESULTANTE DE
RECOLHIMENTO INDEVIDO.
A compensação realizada pela Recorrente foi efetivada de acordo com a
legislação vigente e com crédito disponível oriundo de pagamento a maior a título
de IRRF, conforme se explana a seguir:
O Código Tributário Nacional prevê em seu art. 165 o direito à restituição de
tributo pago espontaneamente pelo contribuinte de forma indevida ou a maior:
[...].
Sendo o presente caso relativo a pagamento espontâneo feito equivocadamente
pela Recorrente, não há dúvidas de que esta faz jus ao direito de ver restituído tal
valor.
Por sua vez, o art. 74 da Lei 9.430/1996 assevera que os créditos apurados pelo
contribuinte, passíveis de restituição ou de ressarcimento, poderão ser utilizados
para compensar débitos próprios administrados pela Receita Federal [...].
Da mesma forma, dispõe o art. 41 IN RFB no 1.300/2012, já vigente à época do
pedido de compensação [...].
Resta evidente, portanto, que a Recorrente faz jus ao direito de
restituição/compensação do pagamento feito a maior, bem como efetuou o
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.539 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902000/2014-84
5
presente pedido de compensação em conformidade com a legislação vigente,
devendo a autoridade administrativa homologar integralmente a compensação.
O mero erro de preenchimento das declarações (o qual foi inclusive sanado
ANTES do julgamento da Manifestação de Inconformidade), não deve ser
impeditivo a concretização do pedido de compensação, tendo em vista que o
crédito declarado da PER/DCOMP é líquido e certo e, portanto, deve ser
reconhecido pela autoridade administrativa.
III.3 – DAS RETIFICAÇÕES DAS DECLARAÇÕES (DCTF).
Versa o art. 16 da Lei 9.779/1999 que compete à Secretaria da Receita Federal do
Brasil dispor sobre as obrigações acessórias relativas aos impostos e contribuições
por ela administrados: [...].
Por conseguinte, foi editada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil a
Instrução Normativa 1.110/2010, que vigia à época dos fatos e que dispõe sobre a
obrigatoriedade de apresentação, pelas pessoas jurídicas, das Declarações de
Débitos e Créditos Tributários Federais - Mensal (DCTF Mensal): [...].
Além do mais, ressalta-se que não houve início de procedimento de fiscalização
em relação às declarações retificadas, senão vejamos:
Aduz o art. 7', do Decreto no 70.235/72, que o procedimento fiscalizatório tem
início com o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto [...].
Nesta seara, o ato praticado pela autoridade administrativa (Despacho
Decisório)não pode ser considerado “de ofício”, pois provocado pela Recorrente
com o envio da PER/DCOMP.
E, ainda que considerado de ofício, o que se admite para fins de argumentação,
está vinculado tão somente à declaração de compensação, tendo em vista que
neste procedimento não se realiza qualquer tipo de fiscalização na DCTF ou outra
declaração. O que se faz é a simples utilização das informações nelas contidas
para confirmação dos valores constantes na PER/DCOMP. Tanto é verdade, que se
os valores não forem equivalentes, os constantes na DCTF são considerados
válidos/corretos e os da PER/DCOMP como inválidos/incorretos, como ocorreu no
presente caso.
Por conseguinte, o despacho decisório não pode ser considerado ato praticado
por servidor competente, considerando que o encontro de informações é
realizado automaticamente pelos sistemas da Receita Federal, não havendo
qualquer participação de servidor competente para suceder o ato de fiscalização.
Nem venha a Receita Federal alegar que os despacho decisórios são elaborados
por servidor competente pois assinados pelo titular da unidade de jurisdição do
sujeito passivo. Cediço que a assinatura utilizada é digital e não passa pelo crivo
do auditor fiscal em questão (Delegado da Receita Federal em Manaus). Aliás,
temerário tal ato, vez que a aposição da assinatura do auditor fiscal pode ensejar-
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.539 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902000/2014-84
6
lhe obrigações diretas, sem que este sequer tenha conhecimento da existência de
tal procedimento.
E, ainda que se admita que o despacho decisório é ato que inicia o procedimento
fiscalizatório, cabe ainda ao julgador analisar a intenção do legislador na
elaboração da norma em debate.
Ora, visivelmente a intenção não pode ser de proibir ou invalidar o ato do
contribuinte de exercer seu direito em retificar sua declaração para informar
valores realmente devidos ou de excluir os indevidos. Se assim não fosse, estaria
novamente o Fisco contrariando o princípio da moralidade administrativa.
Verifica-se, pois, que a norma visa evitar que contribuintes após procedimento de
fiscalização iniciado, utilizem-se desta ferramenta para esquivar-se de autuações,
adequando suas declarações, propositalmente, no último momento.
Tal assertiva pode ser observada pela rápida interpretação dos artigos 147 e 149
do CTN, na medida em que estes trazem a possibilidade de retificações das
declarações e especifica as hipóteses em que a própria autoridade administrativa
deverá fazê-la: [...].
O Código Tributário Nacional prevê a possibilidade de retificação das declarações
feitas pelo contribuinte desde que seja comprovado o erro em que se funde.
Noutra vertente, cabe à autoridade administrativa rever, de ofício, os
lançamentos realizados pelo contribuinte, quando deva ser apreciado fato não
conhecido ou não provado por ocasião anterior conforme art. 149, VIII, grifado
acima.
À vista disso, a autoridade administrativa, em sede de julgamento da
Manifestação de Inconformidade, deveria ter revisto o lançamento a maior
realizado pela Recorrente, retificando-o com base na escrituração da empresa.
Contudo, a própria Recorrente apresentou as retificadoras das declarações, não
sendo necessário nenhum ato da autoridade, exceto o de confirmar e considerar
as retificações realizadas pela Recorrente.
Se a própria autoridade administrativa tinha o dever de rever, de ofício, o
lançamento que nitidamente fora feito de forma incorreta pela Recorrente, não
pode o contribuinte, que de boa-fé retifica sua DCTF para informar valores
corretos, ser penalizado por ser diligente. [...]
Resta, portanto, comprovado que a retificação de DCTF realizada pela Recorrente
deve ser considerada, pois feita antes de qualquer início de fiscalização e com a
comprovação do erro que a motivou, bem como por ser dever da autoridade
administrativa rever de ofício os lançamentos, quando conhecer de novos fatos
que levaram ao lançamento incorreto.
III.4 – DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL E DA RELEVAÇÃO DO ERRO DE FATO.
Cumpre ainda destacar o dever da autoridade administrativa da busca da verdade
real existente em atendimento ao Princípio da Verdade Material.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.539 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902000/2014-84
7
Isto porque está claro que a discussão ora proposta diz respeito a mera
comprovação da operação ocorrida, a qual foi ensejadora de IRRF recolhido a
maior.
Resta assente em nossa doutrina que o processo administrativo fiscal busca
sempre a verdade material, assim, não há dúvidas de que a autoridade
administrativa, se necessário, deve estender-se além dos documentos juntados ao
processo, visando encontrar com exatidão os fatos, e no caso em questão,
identificar o direito creditório com a conferência dos documentos fiscais e
contábeis da Recorrente.
Ora, evidente que ao analisar toda a documentação juntada ao processo e todas
as informações disponíveis nos sistemas da Receita Federal e, se necessário,
requerer diligência para verificação outras informações, verificará que as
alegações da Autora condizem com a realidade e que a compensação por ela
realizada está de acordo com a legislação vigente.
Com efeito, ainda que existisse qualquer equívoco no preenchimento das
declarações que a Recorrente é obrigada a apresentar à Receita Federal, cumpre
que se busque a Verdade Material, a fim de se obter a correta e justa decisão no
âmbito desse processo administrativo.
O Princípio da Verdade Material decorre do Princípio da Moralidade
Administrativa, expressamente consagrado no artigo 37 da Constituição Federal,
que impede a Administração Tributária de cobrar tributo que sabe indevido, cuja
cobrança deriva exclusivamente do equívoco cometido pelo contribuinte no
preenchimento das declarações que é obrigado a apresentar. [...]
Repita-se que, no processo administrativo, vige o Princípio da Informalidade ou do
Formalismo Moderado, que conduz a diferenças profundas entre o processo
administrativo e o processo judicial, no que tange à atividade probatória. [...]
Assim, cabalmente demonstrada a necessária busca pela verdade material no
processo administrativo para que a decisão proferida seja condizente com a
realidade material, pelo que deve o julgamento ser convertido em diligência para
confirmar a legitimidade da compensação realizada pela Recorrente.
III.5 – DO PRINCÍPIO DA FORMALIDADE MODERADA – APRESENTAÇÃO DE
PROVAS.
A Recorrente, de acordo com a Lei 9.784/99, assevera que os processos
administrativos devem atender ao princípio da formalidade moderada, com a
adequação entre meios e fins, assegurando o cumprimento à estrita legalidade,
para que só sejam mantidos os lançamentos tributários que efetivamente
atendam à exigência legal, concluindo que é possível a juntada de documentos
posterior à apresentação de impugnação administrativa, em observância ao
princípio da formalidade moderada e ao art. 38, da Lei no 9.784/99.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.539 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902000/2014-84
8
Resta caracterizado o cerceamento do direito de defesa, na medida em que o
julgador a quo tem acesso às informações constantes nos sistemas da RFB, nos
quais constam, expressamente, os créditos os quais se pretende compensar.
Verifica-se que restará caracterizado cerceamento de defesa, causa de nulidade
prevista no Decreto no 7.574, de 2011, art. 12. [...].
De qualquer forma, aplicando-se o direito, é incontestável que a documentação
apta e idônea pode afastar a presunção legal. E, tendo sido subtraída a apreciação
das provas pela turma a quo, mediante o indeferimento de diligência, não há
como se deixar de identificar a nulidade. [...]
Desta feita, conforme já exposto, a Recorrente apresenta documentos que
comprovam a veracidade do seu direito, relativos ao pagamento a maior de IRRF
de retenções efetuadas sobre rendimentos de residentes ou domiciliados no
exterior, a título de Royalties, serviços técnicos ou pagamento de assistência
técnica, razão pela qual requer que os créditos sejam reconhecidos.
Nesse sentido, há várias decisões proferidas, nas quais resta clara a sobreposição
da verdade material e a possibilidade de juntada de documentos, tendo em vista
a aplicabilidade do princípio da formalidade moderada: [...].
Enfim, na eventualidade de presente Colegiado não se sensibilizar com a arguição
de nulidade, e resolver se debruçar sobre a apreciação das provas, incorreria em
outro incidente processual: supressão de instância.
Isso porque a documentação a ser apreciada demanda uma análise da qual pode
caber uma eventual contestação. Poderia o presente Colegiado se manifestar
sobre provas, diante da perspectiva de se aplicar o direito, desde que já tivesse
havido uma manifestação anterior do julgador a quo e/ou que a prova fosse
contundente/conclusiva.
Nesse contexto, caso o presente Colegiado se manifeste, perdem as partes uma
instância para a análise e contestação da documentação.
De qualquer forma, entende a Recorrente que prevalece a tutela do cerceamento
do direito de defesa, tutela tão valiosa que se encontra prevista de maneira
expressa na legislação processual administrativa tributária. [...].
E, sendo o cerceamento do direito de defesa incorrido pelo julgador a quo, vício
insanável, a decisão deve ser declarada nula, por vício formal (art. 59, inciso II do
Decreto no 70.235, de 1972 - PAF), e os autos devem retornar para a instância a
quo para novo julgamento, levando-se em consideração a documentação
probatória acostada pela Contribuinte junto ao Recurso Voluntário.
Assim, diante da demonstração da necessidade de busca pela verdade material,
bem como, da possibilidade de apreciação de documentos juntados aos autos,
requer que a decisão seja declarada nula e que os autos retornem para a instância
a quo para novo julgamento.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.539 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902000/2014-84
9
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
Por todo o exposto, e uma vez comprovado que o direito ao crédito existe, requer
seja conhecido e provido o presente Recurso Voluntário, para o fim de:
a) Seja o presente Recurso Voluntário recebido no efeito suspensivo;
b) Preliminarmente, seja anulado o acórdão 106-015.522, nos termos dos
fundamentos apresentados;
c) Este Conselho julgue o mérito deste Recurso Voluntário para reconhecer o
crédito e homologar integralmente o pedido de compensação, ante a
comprovação do crédito;
d) Subsidiariamente, que seja determinada a baixa dos autos em diligência para
que se confirme o direito ao crédito ora pleiteado, em respeito ao princípio da
verdade material.
É o Relatório.

VOTO

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Recurso Repetitivo
Cumpre esclarecer que o presente processo tramita na definição regimental de
paradigma, nos termos do Anexo do Regimento Interno do CARF aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Art. 87. Os processos serão sorteados eletronicamente às Turmas e destas,
também eletronicamente, para os conselheiros, organizados em lotes,
formados, preferencialmente, por processos conexos, decorrentes ou
reflexos, de mesma matéria ou concentração temática, observando-se a
competência e a tramitação prevista no art. 86.
§ 1o Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em
idêntica questão de direito, será formado lote de recursos repetitivos e,
dentre esses, definido como paradigma o recurso mais representativo da
controvérsia.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.539 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902000/2014-84
10
§ 2o O processo paradigma de que trata o § 1o será sorteado entre as
Turmas e, na Turma contemplada, sorteado entre os conselheiros, sendo os
demais processos integrantes do lote de repetitivos movimentados para o
referido colegiado.
§ 3o Quando o processo paradigma for incluído em pauta, os processos
correspondentes do lote de repetitivos integrarão a mesma pauta e sessão,
em nome do Presidente da Turma, sendo-lhes aplicado a tese ou
fundamento adotado e o resultado do julgamento do paradigma.
Nesse sentido, tem cabimento a análise do presente processo definido
regimentalmente como paradigma.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do
Código Tributário Nacional. Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
Compete analisar a objeção de nulidade por ser matéria de ordem pública que
pode ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e em
qualquer instância de julgamento.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a
regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no
prazo legal. A decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara
e congruente e da qual a pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Assim,
estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes conferem existência,
validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos
atos administrativos. Ademais os atos administrativos estão motivados, com
indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023:
Súmula no 162 O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se
instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.539 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902000/2014-84
11
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão
da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de
primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o
da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares
e justificando o processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos
princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade,
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE
com trânsito em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com o
art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o
exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que
sejam corretos os fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art.
489 do Código de Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Assim, a decisão
administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos
expressamente adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e
arrimar juridicamente o posicionamento adotado. Ademais, “na apreciação da
prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção”, conforme
preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas
por meios lícitos em observância aos princípios do devido processo legal,
contraditório e ampla defesa. A proposição afirmada pela Recorrente, desse
modo, não pode ser ratificada.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.539 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902000/2014-84
12
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito
creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de
01.10.2002, a compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e
com créditos e débitos próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de
sua ulterior homologação. Também os pedidos pendentes de apreciação foram
equiparados a declaração de compensação, retroagindo à data do protocolo. O
Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a
retificação somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à
data do envio do documento retificador e o seu cancelamento é procedimento
cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e no lugar previstos na legislação
tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional,
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49
da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação
tácita da compensação declarada é de cinco anos, contados da data da sua
entrega até a intimação válida do despacho decisório. Ademais, o procedimento
se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, inclusive para os
efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o do
Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no
135, de 30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada
independentemente da natureza, da espécie ou da existência de título ou
contrato escrito, bastando que decorram de ato ou negócio. A escrituração
mantida com observância das disposições legais faz prova a seu favor dos fatos
nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza,
ou assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito
creditório é necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo,
uma vez que é absolutamente essencial verificar a precisão dos dados informados
em todos os livros de registro obrigatório pela legislação fiscal específica, bem
como os documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração
comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450,
de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.539 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902000/2014-84
13
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não prescinde da comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado detalhando os
motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma minuciosa os
pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário
Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo
processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução
proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”,
conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que se aplica
subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Para fins de análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a
Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a
preclusão no que se refere a apresentação de documentos, a fim de que se
busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de
2014). Ainda, “o interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da
decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem
como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo” mesmo porque
tem direito, perante a Administração, de “formular alegações e apresentar
documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão
competente” (inciso III do art. 3o e art. 38 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999). Em regra, as provas documentais, assim como os fundamentos de defesa e
o pedido de diligência, devem ser apresentados por ocasião da impugnação,
precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual (art.
16 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972), exceto, entre outras
hipóteses, a apresentação de documentos complementares no contexto da
discussão da matéria em litígio que apenas sistematizam o conteúdo dos
documentos tempestivamente apresentados.
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito
que a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça
(STJ) pacificou que: “10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito
tributário (artigo 156, do CTN), exsurge quando o sujeito passivo da obrigação
tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do erário público, sendo mister,
para sua concretização, autorização por lei específica e créditos líquidos e certos,
vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170, do
CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial 862.572/CE). Em se tratando de
Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu
direito líquido e certo. É dever da autoridade fiscal, ao analisar os valores
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.539 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902000/2014-84
14
informados em Per/DComp para fins de decidir homologação ou não da
compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela Recorrente.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem
como o IRPJ ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso
utilização do regime com base no lucro real anual, para efeito de determinação do
saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar no encerramento do período apurado
de forma centralizada pelo estabelecimento matriz, ocasião em que se verifica a
sua liquidez e certeza (art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois
regimes de retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por
antecipação do imposto que será tributado posteriormente pelo
contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte
pagadora que entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no
momento em que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é
exclusiva da fonte pagadora, embora quem arque economicamente com o
ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a
responsabilidade exclusiva da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não
tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela
retenção e recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no
regime de retenção do imposto por antecipação, além da responsabilidade
atribuída à fonte pagadora para a retenção e recolhimento do imposto de
renda na fonte, a legislação determina que a apuração definitiva do
imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na
declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado,
seja trimestral, mensal estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 143
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.539 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902000/2014-84
15
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos. (Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de
16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação
é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021)
O IRRF, código 0422, refere-se às importâncias pagas, remetidas, creditadas,
empregadas ou entregues a residentes ou domiciliados no exterior, por fonte
localizada no Brasil, a título de royalties, de pagamentos de assistência técnica e
de direitos autorais a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior
(art. 100 do Decreto-Lei no 5.844, de 23 de setembro de 1943 e art. 28 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1996). Sujeita-se ao regime de tributação exclusivo
na fonte à alíquota incidente de 15% (quinze por cento). O beneficiário é a pessoa
física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior e o imposto é recolhido pela
fonte pagadora na data da ocorrência do fato gerador.
Está registrado no Acórdão da 10a Turma DRJ/06 no 106-015.521, de 24.06.2021,
e-fls. 74-84:
Retornando à análise processual, o manifestante alega que teria recolhido o
IRRF em valor superior ao retido do beneficiário, por equívoco no
preenchimento das casas decimais do DARF (R$ 487.986,00 quando deveria
ter recolhido R$ 4.879,86), o que teria gerado o indébito de R$ 483.106,14.
Atesta-se, de antemão, que em se tratando de alegação de equívoco no
preenchimento do DARF e posterior recolhimento do tributo retido na
fonte, o caso se enquadra nas hipóteses em que o beneficiário do
pagamento não tenha sofrido o encargo financeiro do tributo, o que, caso
efetivamente comprovado, legitimaria a fonte pagadora a pleitear a
restituição nos termos da legislação tributária própria:
Código Tributário Nacional:
Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza,
transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem
prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a
terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la.
Solução de Consulta COSIT no 22, de 06/11/2013:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA RETENÇÃO INDEVIDA
DE TRIBUTOS NA FONTE. PESSOA LEGITIMADA A PLEITEAR A RESTITUIÇÃO.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.539 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902000/2014-84
16
Na hipótese de retenção indevida de tributos na fonte, cabe ao beneficiário
do pagamento ou crédito o direito de pleitear a restituição do indébito.
Pode a fonte pagadora pedir a restituição, desde que comprove a
devolução da quantia retida ao beneficiário, observada a disciplina própria.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional -
CTN), arts. 121 e 165, I; Instrução Normativa RFB no 1.234, de 2012, arts. 3o,
§ 12, e 8o; Pareceres Normativos SRF no 313, de 1971, e no 258, de 1974.
Contudo, a despeito da plausibilidade das alegações do contribuinte, os
elementos juntados aos autos não permitem convir pela existência do
indébito, senão, vejamos:
Para justificar suas alegações o manifestante junta Contrato de Câmbio de
venda, de 04/06/2010, relativo à remessa ao beneficiário no exterior Price
Waterhouse – Argentina, fatura 0002-00002015, no valor de USD 15.000,
correspondente a R$ 32.532,40, valor sobre o qual incidiu o IRRF à alíquota
de 15%, correspondente a R$ 4.879,86: [...].
Junta também a fatura emitida pelo beneficiário (No 002-00002015), datada
de 19/04/2010 e com vencimento em 19/05/2010: [...].
Contribuinte, contudo, não apresenta qualquer documento relacionado a
efetiva remessa dos valores pactuados ao beneficiário, subsidiado por sua
escrituração contábil. Alegando estar juntando “lançamento contábil da
despesa” e “lançamento contábil do registro do imposto na despesa e o
crédito em conta do Ativo”, o contribuinte junta apenas o extrato abaixo
onde consta o lançamento de pagamento, sem qualquer chancela que
ateste a sua legitimidade contábil e que não permite qualquer
contextualização com as operações financeiras e contábeis envolvidas: [...].
Os documentos apresentados e totalmente dissociados da escrituração
contábil, não permitem convir que não houve efetivamente a remessa ao
exterior naquela data que seja hipótese de incidência tributária do IRRF
0422 no valor efetivado, considerando o recolhimento do imposto naquela
data de 04/06/2010, data do fato gerador do IRRF, no importe de R$
487.986,00. De certo que eventual equívoco no pagamento pode ser
facilmente comprovado pela apresentação dos registros contábeis
escriturados em livros próprios, juntamente com seus extratos bancários
reveladores da movimentação financeira correlata e contratos firmados
com o beneficiário da remessa: nenhum destes elementos, que
constituiriam prova convergente em seu favor, foi apresentado.
No meu entender, a juntada da invoice emitida pelo beneficiário (19/05), e
a juntada do contrato de câmbio de 04/06/2010, por si só, não formam um
conjunto probatório robusto que revelem certeza e liquidez pela existência
do indébito, sem que os elementos contábeis e financeiros sejam
apresentados e deem lastro às demais informações prestadas. Estes
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.539 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902000/2014-84
17
elementos são indicativos da existência de remessa ao exterior de R$
32.582,40, com IRRF 0422 devido de R$ 4.879,86, sem esclarecer a natureza
da operação e sem os devidos registros contábeis. [...].
Na DCTF original de 20/08/2010, bem como nas DCTF retificadoras de
26/01/2011 e 26/09/2011, o contribuinte declara / confessa um valor
devido de IRRF 0422, tendo por fato gerador o dia 04/06/2010, no importe
de R$ 487.986,00, a ele vinculando o pagamento indicado como indevido:
[...].
Somente após a ciência do Despacho decisório, em 17/09/2014, o
contribuinte retifica sua DCTF diminuindo o IRRF 0422, mantendo a
vinculação do pagamento indicado: [...].
No que tange à possibilidade de retificação da DCTF e a seus efeitos no caso
de procedimentos que envolvam a restituição ou a compensação de
pagamentos indevidos ou a maior, a COSIT editou o Parecer Normativo no
2, de 2015, [...].
Evidencia-se, portanto, que a retificação da DCTF com a correção do débito
previamente declarado, quando retificada após a transmissão do
PER/DCOMP visando justificar a composição de indébito tributário, deve vir
acompanhada de elementos probatórios que fundamentem tal retificação,
não bastando a mera retificação da DCTF anterior, ainda que esta tenha
ocorrido após o Despacho Decisório contestado, hipótese não obstada pela
legislação complementar.
Neste contexto, não se observa a comprovação inequívoca do indébito com
os documentos juntados, carecendo de maior acervo probatório,
mormente escrituração contábil, financeira e documentos de suporte, para
demonstração do indébito, principalmente considerando que este apenas
foi demonstrado em suas declarações após a ciência do Despacho
Decisório.
Ressalte-se, que sob os fundamentos do artigo 373, I, do Código de
Processo Civil (Lei 13.105, de 2015), de aplicação subsidiária ao processo
administrativo tributário federal (processo de restituição / compensação
tributária), compete ao autor do pedido de crédito o ônus da prova do fato
constitutivo do seu direito alegado, mediante apresentação de elementos
de prova hábeis e idôneos da existência do crédito contra a Fazenda
Nacional, para que seja aferida sua liquidez e certeza, nos termos do artigo
170 do Código Tributário Nacional [...].
Assim, até mesmo o fato de provar por meio de documentos não se encerra
na apresentação desses, mas exige que sejam apresentados juntamente
com uma argumentação que estabeleça uma relação de implicação entre os
documentos e o fato que se pretende provar. A simples juntada de
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.539 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902000/2014-84
18
documentos não produz prova, ou seja, não resulta no reconhecimento do
fato que se pretende provar.
Portanto, no caso específico dos pedidos de restituição, compensação ou
ressarcimento de créditos tributários, à contribuinte cumpre o ônus que a
legislação lhe atribui, no sentido de trazer elementos de prova que
demonstrem a existência do crédito. E tal demonstração, no caso das
pessoas jurídicas, está associada a uma conciliação entre registros
contábeis e documentos que respaldem tais registros (art. 923, RIR/99): [...]
No caso presente, contudo, a documentação juntada (Contrato de câmbio e
Invoice), além de insuficiente por demandar maior acervo probatório que
lhe dê legitimidade, está completamente dissociada dos registros contábeis
e financeiros que não foram apresentados, não respaldando a identificação
das operações de remessa ao exterior e sua natureza na data do fato
gerador.
A partir da matéria de insurgência recursal e dialogando com a decisão de
primeira instância cabe esclarecer que o fundamento de fato e de direito que
alicerça o pedido da Recorrente é de há pagamento indevido. Para tanto, a
Recorrente instrui o presente processo com: Doc. 03 – Comprovante de
arrecadação; Doc. 04 – Contrato de Cambio n° 10/070101; Doc. 05 – DCTF
retificadora; Doc. 06 – Fatura 0002-00002015; Doc. 07 – Lançamento Contábil da
Despesa; Doc. 08 – Lançamento Contábil do Registro do Imposto na Despesa e o
Crédito em Conta do Ativo; Doc. 09 – Declaração da Instituição Financeira e Doc.
10 – Extrato Bancário, e-fls. 128-180.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos
em cotejo com as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas
originárias dos registros contábeis e fiscais que a Recorrente deve apresentar,
uma vez que há indícios de que o referido direito creditório se encontra disponível
para compensação dos débitos ali confessados.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixam a relação de causalidade
com a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o
retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento
para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com o recurso
voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do
crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância
das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo
sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros
internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no
procedimento ou ainda que pela autoridade administrativa quando deva ser
apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião ao ato original
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.539 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902000/2014-84
19
decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se destine a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado ato
administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada
na sua integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a verificação do
indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de
análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu exame.
Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato
complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos
compensados permanecem com a exigibilidade suspensa, por não se verificar
decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E, caso tal decisão não resulte
na homologação total das compensações promovidas, deve ser possibilitada a
discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas de
julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Diligência
A Recorrente diz que o prazo de produção de provas deve ser devolvido.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser
formalizada por escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com
os todos documentos em que se fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de
a Recorrente praticar este ato e apresentar novas razões em outro momento
processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali previstas, tais
como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art.
15, art. 16, art. 17 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que
determinam critérios de aplicação do princípio da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os
elementos de prova em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as
exceções legais. A lei prevê meios instrutórios amplos para que o julgador venha
formar sua livre convicção motivada na apreciação do conjunto probatório
mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.539 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902000/2014-84
20
aqueles colacionados em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe
fossem oferecidas várias oportunidades no curso do processo, a Recorrente não
apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos que tenham correlação
com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023:
Súmula CARF no 163 O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis
ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A realização desse meio probante é prescindível, dada a retomada do rito
processual desde o início para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp. A justificativa
arguida pela Recorrente, por essa razão, não pode ser deferida.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários
e jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos
para os quais a lei atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso
(art. 100 do Código Tributário Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 23, de 06
de setembro de 2013, determina “que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo”. “As decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como
práticas reiteradamente observadas e aceitas pelas autoridades administrativas,
previstas no art. 100, III, do CTN” (Agravo em Recurso Especial no 2554882/SP).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária,
uma vez que no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade (art. 26-A
do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo II do Regimento
Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da
obrigatoriedade da aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional
irrenunciável vinculado à norma jurídica, cuja atuação está direcionada ao
cumprimento das determinações constantes no ordenamento jurídico. Como
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.539 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902000/2014-84
21
corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da supremacia
do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972 e art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em conhecer do recurso voluntário, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso
voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações
das Súmulas CARF no 143 e no 164 para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do recurso
voluntário, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar provimento em parte ao recurso
voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF
no 143 e no 164 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente Redatora

Fl. 205
DF CARF MF
Original